Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704455-13.2019.8.07.0007 RECORRENTE: VERA MARIA DE QUEIROZ CHAVES REPRESENTANTE LEGAL: AFONSO ARINOS QUEIROZ CHAVES RECORRIDO: ELMIRA SILVA MARTINS CARNEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PARTE AUTORA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A “decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.” (AgInt no AREsp 1639967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte e deixa precluir o seu direito. 2. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente aponta violação ao artigo 1.040 do Código de Processo Civil, sem, contudo, explicar com clareza as razões do seu inconformismo. Alega cerceamento de defesa, porquanto necessário para deslinde da controvérsia a realização de oitiva de testemunhas. Por fim, aduz que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em valor exorbitante. Todavia, deixa de indicar quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.040 do CPC, porque “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF (AgInt no AREsp 1559881/SC, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no que concerne à alegação de cerceamento de defesa e de exorbitância dos honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe1/07/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o recurso também não deve ser admitido, quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, pois “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMTIO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003